Tribunal: TJDFT
Processo: 0718118-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718118-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Liquidação de Sentença, Processo no 0711115-25.2021.8.07.0016, em que litiga com LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO e CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, indeferiu a impugnação e homologou os cálculos do perito judicial no valor de R$10.428.296,73 (ID 122290020). Em suas razões recursais (ID 35974274), o agravante assevera, em síntese, que no título executado há expressa previsão para que sejam realizados os descontos pertinentes à devolução da Lei Federal 8.088/90 e abatimentos negociais. Argumenta que a exigência de que seja apresentado documento que formalize a opção do mutuário por tal benesse é estapafúrdia e excessiva, bastando a prova consistente nos extratos e SLIPs das operações realizadas. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com a revogação da decisão agravada, com consequente complementação do laudo pericial em que se fundou a r. decisão agravada, para fins de abatimento do diferencial do Plano Collor I dos valores devolvidos em razão da Lei n. 8.088/90 e abatimentos negociais. Preparo comprovado (ID 35974276). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. O agravante insurge-se quanto ao abatimento negocial e aos créditos securitizados e, com relação ao mencionado tema, verifico que resta demonstrada a probabilidade do direito alegado. Isto porque, conforme esclarecido pelo C. STJ nos embargos de declaração opostos na ação de conhecimento - EDcl no REsp 1.319.232/DF -, se o pleito é a devolução da diferença, repetindo o pagamento indevido, por óbvio que o alcance da condenação fica limitado apenas aos mutuários que efetuaram o pagamento. Confira-se o teor do dispositivo após o julgamento dos embargos de declaração: (...) Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Logo, se a decisão agravada homologa laudo com a inclusão de valores que não foram efetivamente pagos pelos agravados, há, em princípio, violação ao título judicial, devendo a questão ser melhor analisada quando do julgamento do mérito do recurso. Assim, diante da probabilidade do direito alegado, sendo, por outro lado, evidente o perigo da demora, em razão da homologação do laudo pericial, deve ser deferido o pedido liminar Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a suspensão do processo de origem, até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator